Tribunal: STF
Processo: RE 83413
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
AGRAVO DE PETIÇÃO. SEU CABIMENTO DE DECISÃO QUE APRECIOU A
PRELIMINAR, SEM EXAME DE MÉRITO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: RTJ-43/498.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO
308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, EM SUA ANTERIOR REDAÇÃO.